Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706677-76.2023.8.07.0018 RECORRENTE: GILBERTO DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. QUESTÃO PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO À LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SANÇÃO APLICADA POR AUTORIDADE COMPETENTE. CRIME MILITAR PRATICADO POR POLICIAL AINDA NA ATIVA. DIREITO ADQUIRIDO À RESERVA REMUNERADA. AUSÊNCIA. PEDIDO DE CONVERSÃO DE LICENÇAS EM PECÚNIA. INCABÍVEL INCOMPETÊNCIA DA VARA DE AUDITORIA MILITAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Interposto agravo de instrumento contra decisão que firmou a competência da Vara de Auditoria Militar do DF, não é possível apreciar a mesma questão na apelação, por força da preclusão (art. 507, CPC). Não se conhece, pois, do recurso neste particular. 2. Em razão da autocontenção judicial, o Poder Judiciário somente pode se imiscuir na análise do mérito do ato administrativo nas hipóteses de ilegalidade ou abusividade. 3. O artigo 17, parágrafo único, da Lei n. 6.477/77, dispõe que os casos nela previstos prescrevem em 06 (seis) anos, “computados da data em que foram praticados”, e que “os casos também previstos no Código Penal Militar como crime, prescrevem-se nos prazos nele estabelecidos.”. Para início da contagem do prazo, considerar-se-á a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 4. No caso em exame, não foram transcorridos mais de seis anos entre o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (16/09/2013) e a instauração do Conselho Disciplinar, fato ocorrido em 14/10/2016, bem como em relação à data da efetiva exclusão do autor da corporação, determinada pela portaria publicada em 15/05/2019. Portanto, não houve prescrição da pretensão punitiva administrativa, para fins de aplicação da sanção de exclusão do autor da corporação. 5. Conforme preconiza o art. 13, inciso IV, da Lei n. 6.477/77, o Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal detém competência para a aplicação da exclusão a bem da disciplina de praças da corporação, diante da delegação que lhe é conferida pelo Governador do Distrito Federal, nos termos do art. 100, incisos XXI, da Lei Orgânica do DF. 6. A penalidade de exclusão das fileiras da corporação pode ser aplicada a todo militar da reserva, razão pela qual eventual direito à transferência para a inatividade não teria m o condão de impedir a imposição da sanção. Inteligência do art. 1o da Lei n. 6.477/77 e da Súmula n. 55 do Supremo Tribunal Federal – STF. 7. Ademais, nos termos do parágrafo único do art. 23 da Lei 10.486/2002 será “cassada a situação de inatividade do militar que houver praticado, quando em atividade falta punível com a demissão ou exclusão a bem da disciplina”. In casu, a falta punível com a exclusão a bem da disciplina foi praticada quando o autor ainda estava em atividade, razão pela qual não possui direito adquirido à conversão à reserva remunerada. 8. O pedido de conversão em pecúnia das licenças não usufruídas deve ser examinado em ação própria, a ser distribuída ao juízo fazendário, pois a matéria não está abarcada na competência da Vara de Auditoria Militar, conforme dispõem o art. 125, § 4o, da Constituição Federal e o art. 36, § 1o, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. 9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 884 do Código Civil; 36, § 1o, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal; 67, §§ 1o a 3o, 90, inciso I, ambos da Lei 7.289/1984, 6o, § 2o, da LINDB; 1o, 2o, 13, inciso IV, e 17, todos da Lei 6.477/77; 2o, alínea “a”, parágrafo único, alínea “a”, da Lei 4.717/65; 125, §§ 1o e 3o, e 133, ambos do CPM; 4o, 507, 926, 927, inciso IV, e 946, parágrafo único, todos do CPC; 1o do Decreto 20.910/1932; 173 do Código Tributário Nacional; e 92, inciso I, alínea “b”, do CP, defendendo que não há preclusão em virtude do julgamento do agravo de instrumento, pois existem recursos no STF e no STJ pendentes de julgamento acerca da competência da Auditoria Militar. Indica os princípios da primazia da resolução do mérito, razoabilidade, proporcionalidade e isonomia. Argumenta quanto a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e a nulidade do ato de exclusão do insurgente. Sustenta que as licenças não usufruídas deveriam ter sido pagas em pecúnia e em dobro. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STF, do STJ e do TJGO, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, caput, incisos II, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII, 125, §§ 3o a 5o, e 144, § 6o, todos da Constituição Federal, repisando todos os argumentos dispostos no apelo especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 36, § 1o, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal; 67, §§ 1o a 3o, 90, inciso I, ambos da Lei 7.289/1984; 1o, 2o, 13, inciso IV, e 17, todos da Lei 6.477/77; 125, §§ 1o e 3o, e 133, ambos do CPM; 507 do CPC, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 884 do Código Civil; 2o, alínea “a”, parágrafo único, alínea “a”, da Lei 4.717/65; 4o, 926, 927, inciso IV, e 946, parágrafo único, todos do CPC; 1o do Decreto 20.910/1932; 173 do Código Tributário Nacional, 92, inciso I, alínea “b”, do CP, porque as teses recursais suscitadas não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). No que concerne à alegada violação ao artigo 6o, § 2o, da LINDB, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que “os princípios elencados (v.g., direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada) não podem ser analisados em sede de recurso especial, tendo em vista que, a despeito de estarem previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, inciso XXXVI, da CF/88)” (AgInt no REsp n. 2.108.945/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). De igual forma, o recurso extraordinário também não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar seguimento ao apelo extraordinário, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, quais sejam, os artigos 5o, caput, incisos II, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII, e 144, § 6o, todos da Constituição Federal, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Outrossim, igualmente o recurso não mereceria seguimento no que tange à mencionada contrariedade ao 125, §§ 3o a 5o da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015